Tribunal: TJES
Processo: 5001675-55.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-55.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CUSTODIA SIMOES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PRESERVADA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. FERIADO LOCAL. ART. 1.003, § 6º, CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Os prazos recursais são de 15 (quinze) dias úteis, em regra, salvo os embargos de declaração, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. 2) Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, §6º, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense. 3) Ausência de elementos que justifiquem a modificação da decisão impugnada. 4) Agravo interno conhecido e desprovido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que não conheceu do recurso de apelação cível por intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
MARIA CUSTÓDIA SIMÕES
(id 8248690), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 7894147, em que restou não conhecido o recurso de apelação cível apresentado no id 7094042, por intempestividade.

Em suas razões, a agravante sustenta:
(i)
que o prazo a que alude o §3° do art. 5° da Lei n°. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, deve ser contado em dias úteis;
(ii)
a existência de feriado local que suspendeu a contagem do prazo recursal.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Verifica-se que o recurso de apelação cível fora interposto com com vistas ao reexame da sentença anexada no id 7094038 que, em sede de “Ação de Restauração de Registro Civil”, julgou improcedente a pretensão inicial voltada à recuperação do registro de casamento da autora/agravante com o Sr. José Ribeiro de Souza.

Ocorre que, ao examinar atentamente os autos para emissão de juízo de admissibilidade, constatei que o apelo não merecia ser conhecido por ser manifestamente intempestivo.

Como se sabe, a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalto, inclusive, que tal requisito não pode ser suprido por qualquer providência que venha a ser adotada pelas partes recorrentes, cumprindo a estas o ônus de demonstrar eventuais suspensões e interrupções do prazo recursal desde a época da interposição do recurso.

Na hipótese vertente, como asseverado na decisão objurgada, extrai-se dos autos que a intimação da sentença foi expedida em 11.09.2023 (id 7094039) e que o Recurso de Apelação foi interposto apenas em
17.10.2023,
o que denota, conforme consignado, sua extemporaneidade.

Isto porque, considerando a regra contida no art. 5°, §3° da Lei n°. 11.419/2006 , segundo a qual
“ A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias
corridos
contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”,
expedida a intimação em 11.09.2023 e computados 10 dias
corridos,
a leitura do ato decisório restaria registrada em
21.09.2023
, marco a partir do qual iniciaria a contagem do prazo recursal, cujo tero final seria
16.10.2023.

Neste tocante, merece destaque o fato de que a agravante assevera em suas razões que o prazo a que se refere o §3° do art. 5° da Lei n°. 11.419/2006 de ser contado em dias úteis, argumento que, todavia, não merece guarida, posto que, como se infere da transcrição acima, contraria o texto legal.

Aliás, analisando em cotejo as peças recursais, verifico que, nas razões de apelo, a parte afirmou que a leitura foi registrada em 21.09.2024 e nas razões do agravo interno, que teria ocorrido em 25.09.2023, o que denota o claro propósito de obter, a qualquer custo, o conhecimento do recurso.

Além disso, embora assinale a existência de feriados municipais que, em tese, teriam ensejado a suspensão da contagem de prazo, não se deve descurar que, a teor do que dispõe o §6° do art. 1.003 do Código de ritos, a ocorrência de feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, de modo que sua comprovação neste momento processual não se mostra hábil a alterar a conclusão anteriormente esposada a acerca da intempestividade do apelo.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Embora não se faça necessária a comprovação de feriados nacionais, é imperiosa a demonstração de feriado local ou suspensão do prazo processual no Tribunal a quo por documento idôneo na data da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015.
Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a quinta-feira da semana santa, que antecede a sexta-feira da Paixão, não é feriado nacional, por ausência de previsão legal, sendo considerada, por conseguinte, como feriado local, caso haja a suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, seja em razão de lei estadual ou municipal, seja por ato administrativo da Corte de origem" ( AgInt no AREsp 1502923/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020). 3.
Uma vez não comprovado, no momento da interposição do recurso, por documento idôneo, a suspensão de prazo processual ou de feriado local, mantém-se a intempestividade reconhecida na decisão agravada
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1971846 SP 2021/0260179-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Agravo Interno – Intempestividade – Não-conhecimento de prévio recurso de apelação – Ausência de comprovação de feriado local no ato de interposição do apelo – Recurso inadmissível
– Circunstâncias do caso concreto que não justificam mitigação do art. 1.003, § 6º, do CPC – Precedentes do A. STJ – Decisão unipessoal mantida – Recurso desprovido (TJ-SP - AGR: 10006160820208260082 SP 1000616-08.2020.8.26.0082, Relator: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2022)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERIADO LOCAL. ART. 1.003, § 6º, CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Sobre o tema
“A Corte Especial do c. STJ firmou entendimento de que, a partir da vigência do CPC/2015, a comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final, para aferição da tempestividade do recurso, deve ser realizada no momento de sua interposição (STJ, AgInt no AREsp 1707222/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).
(grifei) 2. Como já decidiu este e. TJES, “Não merece guarida a alegação de inaplicabilidade do artigo 1.003, § 6º, à hipótese de conhecimento do Recurso de Apelação Cível, haja vista que o respectivo dispositivo não faz qualquer distinção entre as espécies recursais as quais serão aplicadas, se provenientes de Recursos Especial, Extraordinário, Agravos de Instrumento, Agravos Interno, Apelações Cíveis ou Embargos de Declaração, na medida em que a interpretação do sobredito dispositivo não deve ser limitar aos Recursos apreciados pelas Cortes Superiores, mas para todos os Recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade com base no Código de Processo Civil. Precedente.”. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 030160209885, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021) 3. Agravo interno conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATORA (TJES, AI 5003820-11.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ. 17.11.2021)

Diante disso, considerando qu
e
o apelo fora interposto apenas em
17.10.2023,
sem que a parte ponderasse acerca da existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção, mostra-se correto o reconhecimento de sua intempestividade.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Recurso de agravo de instrumento. Interposição após quinze dias úteis da ciência sobre a r. Decisão guerreada. Não conhecimento. Inteligência do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.
À luz do que dispõe o art. 1.003, § 5º C.C. 219, ambos do atual Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento interposto após o prazo de quinze dias úteis da ciência da r. Decisão guerreada é manifestamente intempestivo e, por esta razão, não comporta conhecimento.
Prazo processual que teve início com o comparecimento espontâneo do réu aos autos de origem. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2031262-31.2023.8.26.0000; Ac. 16592974; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 24/03/2023; DJESP 30/03/2023; Pág. 2733)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pedido de gratuidade judiciária que se revela intempestivo. Recurso não conhecido.
É intempestivo o agravo de instrumento interposto sem observância do disposto no art. 1.003, caput e § 5º, do CPC. Caso concreto em que expirado o prazo de quinze dias entre a ciência inequívoca pelo recorrente da decisão agravada quanto ao indeferimento da liminar na origem e a apresentação do recurso cabível.
Intempestividade verificada. Recurso não conhecido, em decisão monocrática. (TJRS; AI 5071617-22.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Rosana Broglio Garbin; Julg. 22/03/2023; DJERS 22/03/2023)

Assim, à míngua de qualquer argumentação hábil a ilidir a conclusão anteriormente externada, mantenho a decisão monocrática de id 7894147.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
MARIA CUSTÓDIA SIMÕES
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, por intempestividade.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/05/2024 às 18:30:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51316922052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.